Tribunal: TJDFT
Processo: 0710776-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DA VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. RESTITUIÇÃO EM ESPÉCIE DEVIDA. DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente, para condená-la a ressarcir o valor de R$ 1.361,88 (hum mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos), correspondente às passagens adquiridas, além de compensação por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Em suas razões, a recorrente sustenta a ausência de prática de ato ilícito que possa render ensejo ao dever de indenizar, por atuar como mera intermediária na venda da passagem, sendo de responsabilidade da companhia aérea o acatamento do pedido de cancelamento formulado pelo passageiro.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (Id 30557398). Contrarrazões apresentadas (Ids 30557407).
III. Consta dos autos que, por meio da empresa recorrente, a parte autora adquiriu passagens para o Rio de Janeiro, e, devido à segunda onda de infecção pelo coronavírus, a recorrida decidiu pedir o cancelamento da viagem, em virtude de ter passageira com comorbidade no grupo familiar que faria a viagem. Como as passagens foram adquiridas por meio de agência intermediadora, a remarcação deveria ser por ela processada. Contudo, a despeito do encaminhamento do pedido de remarcação, e de receitas médicas, comprovando o uso de medicação para asma por uma das passageiras, a recorrente, além de esclarecer que não poderia efetuar remarcações, se recusou a efetuar o cancelamento com isenção de taxas, ao argumento de que a documentação exigida (laudo do médico assistente) não tinha sido enviada antes da realização do voo. Observe-se, no entanto, que a recorrida solicitou o cancelamento do voo no dia 03/01, o qual seria operado no dia 07/01/2021. Acresça-se que a forma de contato com a empresa é exclusiva pelo canal de e-mail, e que, em razão da pandemia, o retorno às solicitações estaria levando mais tempo que o normal, conforme informação prestada pela própria empresa.
IV. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido, reporta-se a transporte aéreo, aplicam-se também o Código Civil e Lei 14034/2020, os quais devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra).
V. Atravancar o direito ao reembolso neste caso deslocaria de maneira injusta sobre o consumidor o risco da atividade, pois, apesar de ter cumprido as exigências da empresa para processamento do cancelamento das passagens aéreas, a requerida não teve a resposta favorável, impondo-lhe o pagamento das taxas nos termos contratuais. No entanto, o que se observa é que, apesar da companhia ter operado o voo adquirido pela recorrida, esta foi obrigada a pedir o cancelamento da viagem, diante do alto índice de infecção pelo coronavírus na cidade de destino, que experimentava nova onda de COVID-19, além de ter passageira pertencente a grupo de risco. Frise-se que nenhuma das partes deu causa ao cancelamento, devendo o valor pago ser ressarcido. Esse é o entendimento da doutrina especializada, vejamos: “Na hipótese de fortuito ou força maior que impeça o passageiro de realizar o transporte, prevalece o seu direito à restituição do valor da passagem, qualquer que seja o momento da desistência, ainda que não consiga comunicar a impossibilidade do embarque ao transportador em tempo hábil para a renegociação do bilhete. No entanto, em homenagem ao princípio da boa-fé, o passageiro deve comunicar ao transportador tal impossibilidade tão logo possível, de modo a colaborar para a mitigação dos prejuízos que este último deverá suportar. Nesse caso, não cabe multa compensatória”. (Gustavo, TEPEDINO. Fundamentos do Direito Civil - Contratos - Vol. 3. Grupo GEN, 2020). Portanto, correta a sentença que reconhece a obrigação de reembolso na forma simples.
VI. Nos termos do art. 3o da Lei 14.034/2020: “o prazo para o reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas será de doze meses, observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material, nos termos da regulamentação vigente. O § 1o do mesmo artigo prevê: “os consumidores ficarão isentos das penalidades contratuais, por meio da aceitação de crédito para utilização no prazo de doze meses, contado da data do voo contratado.” Desse modo, o pagamento deverá se dar no prazo de 12 meses contados da data do voo cancelado, prazo já decorrido.
VII. Quanto ao pedido de indenização, importante esclarecer que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. No presente caso, a recorrida não teve maculada a sua dignidade e honra, tampouco foi submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar a moral, porquanto a recusa de reembolso, não é potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Aliás, permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. De mais a mais, a dificuldade em entrar em contato com a Ré aliada a recusa de isenção de taxas, por si só, não é suficiente para autorizar a reparação pelos danos morais. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a reforma da sentença revisada.
VIII. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais. Sem honorários, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.